Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-80.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000898-80.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIOMARA APARECIDA SERPA BASTOS - CPF: 010.440.881-25 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), LURDILENE DA SILVA - CPF: 035.105.209-71 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência com fundamento na caracterização de danos morais.

2. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Pedido de produção de provas. Julgamento antecipado da lide.

3. Constitui cerceamento de defesa e ferimento ao contraditório-influência o julgamento antecipado do mérito da causa, sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas, inclusive quando há pedido de produção específica de prova oral.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada DIOMARA APARECIDA SERPA BASTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais.

A reclamante suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023